Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000237-68.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravada: ARIANE DE OLIVEIRA CAMARGO BENEDETTI
Número do Protocolo: 1000237-68.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1008511-17.2021.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por ARIANE DE OLIVEIRA CAMARGO BENEDETTI, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravante que “proceda com a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15 mil” (cf. Id. no 71306800 dos autos de origem).
O Banco/réu/agravante afirma que, “existindo efetivamente a pendência envolvendo a operação contraída, não é possível se obstar a inscrição de nome do devedor em bancos de dados, como o SPC, SERASA, SISBACEN, CADIN e outros similares”, e diz que “a parte autora não demonstra a aparência do bom direito e a jurisprudência solidificada dos pretórios Excelsos em abono da sua tese, nem tão pouco depositou em Juízo qualquer valor que entendesse incontroverso, impondo-se, por tais razões, o indeferimento da liminar pretendida” (sic – cf. Id. no 114504478 - Pág. 2/3).
Alega ser “de conhecimento geral que a obrigação do envio da notificação ao devedor é do órgão que procede a inclusão deste nos seus registros e não do credor”, e que, portanto, o fato de “dizer a parte autora que não teve conhecimento prévio da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito” não lhe pode prejudicar, pois “é fato notório (...) que os órgãos de proteção ao crédito são quem enviam a notificação acerca da notícia do débito ao devedor” (sic – cf. Id. no 114504478 - Pág. 3).
Discorre, no mais, sobre a “desproporcionalidade da astreintes”, aduzir ser “despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor” (sic – cf. Id. no 114504478 - Pág. 4).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 114504478 - Pág. 6).
É o breve relatório.
A insurgência recursal é absolutamente genérica, passando ao largo da matéria efetivamente tratada na origem, que é a existência ou não de dívida no valor de R$ 21.614,50, cujo inadimplemento justifique a negativação da autora, e não a falta de comunicação à autora/agravada da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.
Cabe pontuar, ainda, que, mesmo tendo se manifestado em Primeiro Grau e interposto o presente Agravo de Instrumento, o Banco/agravante não tece uma única mísera linha de argumentação sobre o cerne da questão, não se dando nem mesmo ao trabalho de afirmar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes.
No mais, especialmente no tocante à cominação de multa diária, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de baixa da negativação, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo Banco/recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido antecipatório foi formulado de forma divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (sic – cf. Id. no 114504478 - Pág. 6).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator